Tribunal: STF
Processo: RE 1596433
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SAÚDE DE ALUNO COM DIABETES TIPO 1. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível e remessa necessária referentes à sentença que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de monitor voluntário, treinado pela SES/DF, para acompanhamento de aluno com diabetes tipo 1 em ambiente escolar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente possível determinar ao Poder Executivo o fornecimento de monitor capacitado para atendimento médico de aluno em escola pública; e (ii) se tal determinação viola o princípio da separação dos poderes ou caracteriza ingerência indevida em políticas públicas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde e à educação são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, especialmente em relação a crianças e adolescentes. 
4. Comprovada a necessidade clínica específica do aluno, justifica-se medida que assegure o controle glicêmico conforme prescrição médica, inclusive durante o turno escolar. 
5. A Portaria Conjunta nº 19/2017 do Distrito Federal permite a capacitação de servidores voluntários da educação para administração de medicamentos em ambiente escolar, inclusive injetáveis. 
6. A exigência judicial refere-se ao cumprimento de norma vigente, não implicando criação de novos cargos nem atuação compulsória. 
7. A tese da reserva do possível não prevalece frente ao dever estatal de efetivar o mínimo existencial, sobretudo diante de risco à vida e à dignidade da criança. 
8. A decisão judicial respeita o princípio da isonomia material ao assegurar tratamento adequado às particularidades clínicas do aluno com deficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "A disponibilização de monitor voluntário, treinado para acompanhamento de aluno com diabetes tipo 1 em ambiente escolar, é medida compatível com a regulamentação distrital e com os direitos fundamentais à saúde e à educação, não configurando ingerência indevida em políticas públicas." (e-doc. 7)

Opostos embargos de declaração pelo ente recorrente, foram acolhidos "para correção de erro material na ementa, sem efeitos modificativos" (e-doc. 13, p. 2). 
Sustenta o Distrito Federal violação ao artigo 2º da Constituição Federal, bem como inobservância da tese firmada no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.
Narra que a "discussão travada nos autos diz com a (in)constitucionalidade da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, no que diz com a determinação de disponibilizar um monitor voluntário ao acompanhamento de aluno com diabetes: controle de glicemia e administração de injetável (insulina)". 
Aduz que o "Distrito Federal não está inerte frente ao problema e vem empreendendo esforço para a sua solução. Todavia, não há como avançar sem que haja um profissional da educação que se voluntarie ao treinamento exigido para o acompanhamento da saúde do aluno, no caso dos autos".   
Nesse trilhar, aduz que "ao obrigar o Distrito Federal a tal disponibilização de profissional da educação voluntário, o Tribunal de Origem incorreu em afronta direta à [separação de poderes]", indo "de encontro ao decidido por esse E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698-RG". 
Requer o "provimento do extraordinário para reformar a decisão colegiada atacada, julgando-se improcedente o pedido estampado na ação, especialmente considerando que já houve reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui discutida", de maneira que "a decisão judicial proferida se limite a apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, nos termos do precedente vinculante exarado pelo STF no Tema 698". 
Admitido o apelo extremo pelo Presidente do TJDFT (e-doc. 18), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação, oportunidade em que a Presidência determinou o regresso dos autos à origem, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o decidido no Tema nº 698 da repercussão geral (e-doc. 20).
Em seguida, o Presidente do TJDFT proferiu despacho ressaltando que "a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado" (Tema nº 698), já que "trata de direito à educação inclusiva e saúde de aluno com diabetes tipo 1" (e-doc. 23), determinando, assim, nova remessa a esta Corte. 
Decido.
O direito à educação configura prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema nº 548 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023). 
Contudo, a despeito de o Tema nº 548 assegurar o acesso universal à educação infantil, não aborda a controvérsia do presente recurso quanto ao direito a profissional habilitado para administração de medicamentos em ambiente escolar, em razão de o infante ser "portador de diabetes mellitus tipo 1, fazendo uso de bomba de infusão de insulina modelo 780G (Medtronic), cuja operação depende de controle rigoroso e imediato da quantidade de carboidratos ingeridos em cada refeição, a fim de evitar episódios severos de hipoglicemia ou hiperglicemia — com risco real de morte ou lesões irreversíveis, como perda de visão ou comprometimentos neurológicos". 
Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde e à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis, especialmente no caso em apreço, em que aferido risco de morte caso não haja assistência adequada ao infante durante o turno escolar.
Essa orientação jurisprudencial foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 07/08/2023, Tema nº 698 da repercussão geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.  2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

In casu, todavia, consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre o fornecimento de monitor habilitado em ambiente escolar para administração de medicamentos foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Vide: 

"É consabido que tanto o direito à saúde quanto o direito à educação são garantias fundamentais asseguradas pelos artigos 6º, 196 e 205 da Constituição Federal, sendo incumbência do Estado promovê-los com absoluta prioridade no que tange à infância e juventude (CF, art. 227; ECA, art. 4º). 
No caso concreto, restou comprovado, por meio de documentação médica idônea, que o autor, menor impúbere, é portador de diabetes mellitus tipo 1, fazendo uso de bomba de infusão de insulina modelo 780G (Medtronic), cuja operação depende de controle rigoroso e imediato da quantidade de carboidratos ingeridos em cada refeição, a fim de evitar episódios severos de hipoglicemia ou hiperglicemia — com risco real de morte ou lesões irreversíveis, como perda de visão ou comprometimentos neurológicos.
A Portaria Conjunta nº 19/2017 – SEE/SES prevê expressamente a possibilidade de capacitação de profissionais da educação, voluntários, para administração de medicamentos em ambiente escolar, inclusive injetáveis como insulina, desde que haja prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis. Logo, não se exige a criação de cargos novos nem se impõe atividade compulsória a servidores não habilitados — mas sim a aplicação de norma vigente, concebida pelo próprio ente distrital, mediante cooperação entre secretarias.
Ressalta-se que o monitor demandado na sentença não está obrigado a possuir formação em enfermagem, mas a se submeter a treinamento específico da Secretaria de Saúde, como autoriza expressamente a regulamentação distrital. Nesse contexto, não se verifica interferência judicial indevida na política pública, mas sim exigência de cumprimento de diretrizes administrativas já normatizadas, o que afasta qualquer alegação de afronta à separação de poderes." (e-doc. 7) (grifos acrescidos)

Nessas circunstâncias, a afronta a dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. No mesmo sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA INTELECTUAL. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FORNECIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10/6/2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.154-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5/3/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE n. 1.468.964-AgR, Relator o ministro Edson Fachin, DJe 5/3/2024 - grifei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente